Tribunal: TJMT
Processo: 1003505-62.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003505-62.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUAN ABREU DE MATOS - CPF: 064.558.011-21 (INTERESSADO), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUAN ABREU DE MATOS - CPF: 064.558.011-21 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, INEXISTÊNCIAS DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, HOMOGENEIDADE, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIENCIA DAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE COM MEDIDAS CAUTELARES – APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORES – NÃO LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – ENVOLVIMENTO EM NOVO FATO CRIMINOSO – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO CERTO E/OU OCUPAÇÃO LÍCITA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE – ARESTOS DO STJ E TJMT –
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INAPLICABILIDADE – ACÓRDÃOS DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA – JULGADO DO STF – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT –
ORDEM DENEGADA
.

No sistema processual penal vigem os princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, de modo que o período de fuga do paciente não proporciona a segurança jurídica de que irá se submeter a aplicação da lei penal (STJ, RHC nº 77.692/BA; TJMT, HC 1008877-02.2018.8.11.0000).

A evasão, extraída da fuga do paciente após ser ouvido pela autoridade policial e ter ciência do inquérito policial instaurado,
autoriza a
segregação cautelar para aplicação da lei penal (STJ, HC 576.108/RS).

“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
(Enunciado Criminal 26 do TJMT).

O descumprimento das medidas cautelares constitui fundamentação idônea e suficiente para a decretação da custódia preventiva (STJ, HC 647.991/RS; AgRg no HC 746.495/SP).

Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL; HC 319962/SP; RHC 67470/TO).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS; TJMT, Enunciado Criminal 43
).

As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes ante a ausência de comprovante de endereço do paciente, a reforçar a necessidade do ato constritivo para assegurar a aplicação da lei penal (STJ, HC 432.119/SP).

Recomendável reservar ao juiz da causa a conveniência ou não de manter a custódia cautelar na sentença, nos termos do CPP, art.387, § 1º, dada sua horizontalidade e proximidade dos fatos e provas dos autos (TJMT, N.U 1018871-20.2019.8.11.0000).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1003505-62.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
VERA

IMPETRANTE:

DRª. LAYSA BITENCOURT PEREIRA – DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTE:

JUAN ABREU DE MATOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
JUAN ABREU DE MATOS
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos de ação penal (nº 765-51.2015.8.11.0102 – Código 106194), que
decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (ID 202576668-fls.276/280).

A impetrante sustenta que: 1) a fundamentação da
“prisão preventiva baseada na notificação por edital [...] decorrente do fato do paciente não ter sido encontrado”
seria inidônea; 2) inexistem os pressupostos para a prisão cautelar; 3)
“o paciente está em liberdade desde 29/06/2015 [...] sem que tenha aportado qualquer fato novo dessa natureza, a demonstrar ausência de atualidade necessária para o decreto prisional”
; 4)
“ainda que o Paciente venha a ser condenado, será fixado o regime fechado para o cumprimento da pena”
; 5) o paciente possui
“endereço fixo [...] e atividade lícita”
; 6)
as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente mediante aplicação de medidas cautelares alternativas (ID 202576667), com documentos (ID 202576668).

O pedido de liminar foi indeferido (ID
207209683
).

O Juízo singular prestou informações (ID 207730666).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS POR OCASIÃO DA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - CUMPRIMENTO DO MANDADO PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE NÃO VERIFICADO –
Há fundamentação adequada e criteriosa no decreto prisional, vez que o juízo aponta os motivos e requisitos da custódia cautelar, necessária para salvaguarda da instrução processual e para a aplicação da lei penal, notadamente diante do fato de que o paciente esteve foragido da justiça desde a data em que foi posto em liberdade provisória, em 29/06/2015, situação que perdurou por mais de 08 (oito) anos. Os elementos que emanam dos autos, portanto, revelam que a concessão de liberdade ao paciente seria extremamente danosa à instrução processual e à aplicação da lei penal, já que a fuga da responsabilidade criminal, tal como evidenciada, gera particular repercussão, também com reflexos negativos na vida da sociedade local, propiciando àqueles que tomam conhecimento desta situação um forte sentimento de impunidade e, sobretudo, de insegurança.
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 210329166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.6.2015, o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, tendo sido interrogado, na delegacia de Polícia, e declarou residir no endereço situado à rua Castro Alves, s/nº (ao lado da Igreja Brasil para Cristo), bairro Princesa Isabel, em Vera/MT – numeral de telefone 66 9928 3621 – (ID 202576668-fls.15, 36/38).

Na audiência de custódia, em 29.6.2015, o Juízo plantonista da Comarca de Vera outorgou a liberdade provisória para o paciente, com medidas cautelares, nestes termos:

“Neste caso particular [...] tenho que não subsistem as situações caracterizadoras de periculum in mora.

Com efeito, não se denota, in casu, que a liberdade do acusado possa causar perigo à ordem pública, ou prejuízo à instrução processual e à aplicação da lei penal, uma vez que, caso se livre solto, o acusado já possui emprego lícito.

Ademais, não se verificam presentes as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva elencadas no artigo 313 do CPP.

Pelo exposto, nos termos do art. 310, 312 e 313 e ainda 321, todos do CPP (NR), HOMOLOGO o AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de JUAN ABREU DE MATOS, devidamente qualificado nos autos e concedo-o a LIBERDADE PROVISÓRIA, o qual deverá responder em liberdade a acusação que lhe é imputada, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares {art. 319 do CPP): a)
comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades
(art. 319, I); b) proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres; c)
proibição de se ausentar desta Comarca sem autorização deste Juízo
(art. 319, IV).”
(Alexandre Pauichi Chiovitti, juiz de Direito – ID 202576668-fls.64/66)

Em 17.7.2015, o paciente fora denunciado por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (ID 202576668-fls.6/7).

Em 10.5.2016, o oficial de Justiça [Kleyton Wellington dos Santos] dirigiu-se até o endereço fornecido pelo paciente, mas não o localizou, tendo sido certificado que não residia mais naquele endereço
“segundo informações do atual morador, Sr. Juvenil Pereira da Silva”
(ID 202576668-fls.91).

Em 20.10.2016, o órgão do Ministério Público de primeiro grau registrou que
“em pesquisas junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fora possível constatar que o réu [...] reside na Rua Oiapoque, nº 73, Bairro Bela Vista, em Sorriso/MT”
(ID 202576668-fls.94/95).

Em 12.12.2016, o oficial de Justiça [Edezio de Oliveira Santana]
certificou não ter localizado o paciente no endereço [
na Rua Oiapoque, nº 73, Bairro Bela Vista, em Sorriso/MT], sendo que
“a moradora Sra. Elizabete Magalhães informou que [...] não mora nenhuma pessoa com esse nome, não a conhece e não tem conhecimento de seu endereço”
(ID 202576668-fls.103).

Em 5.9.2017, o Juízo singular ordenou a notificação do órgão da Defensoria Pública de primeiro grau para apresentar a defesa prévia e postergou
“o exame do recebimento da denúncia e citação do acusado por edital”

(ID 202576668-fls.1378).

A defesa prévia fora apresentada em 29.1.2019
(ID 202576668-fls.140/144).

Em 28.2.2019, o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente, por edital (ID 202576668-fls.149).

Em 15.3.2019, o paciente foi citado por edital (ID 202576668-fls.167).

Em 9.5.2019, o juiz da causa suspendeu o curso do prazo prescricional e determinou a produção antecipada de provas (ID 202576668-fls.198/202).

Em 17.7.2023,
a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau
(ID 202576668-fls.272/273), o juiz da causa decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“In casu, verifico que a decretação da prisão preventiva do acusado é medida que se impõe, eis que está devidamente demonstrada a materialidade delitiva, e os indícios de autoria recaem sobre o imprecado, precipuamente para garantir a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, pelos fundamentos abaixo discriminados.

Ainda, o réu foi ouvido em fase policial, tomando ciência de que corria, em seu desfavor, a investigação criminal que culminou nesta ação penal. Contudo, o acusado não hesitou em evadir-se do distrito da culpa, eis que quando determinada sua citação para responder à acusação, este já se encontrava em lugar incerto e não sabido.

[...]

Outrossim, a ausência de manutenção de endereço atualizado, bem como por não haver nenhuma certificação nos autos de que o réu tentou informar-se sobre o processo, faz dessumir clarividente intenção de subtrair-se à ação da justiça, restando autorizada a custódia cautelar na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal, para assegurar a aplicação da lei penal.

Sabe-se que o descumprimento das condições impostas ao réu, efetivamente dá ensejo à decretação da prisão preventiva, uma vez que, neste caso, é revogado o benefício outrora concedido, afinal, caso assim não se proceda, perder-se-á efetividade das medidas cautelares diversas da prisão, anteriormente chamadas de condições para concessão da liberdade provisória.

O § 1º do art. 312, do Código de Processo Penal, assegura a possibilidade de decretação da prisão preventiva em virtude do descumprimento das medidas cautelares.

[...]

Saliente-se que, conquanto devidamente advertido da necessidade de manter o endereço atualizado para ser localizado, o acusado assim não procedeu.

Posto isso, presentes os requisitos da custódia cautelar, defiro o pedido do Ministério Público, consequentemente, decreto a prisão preventiva do acusado Juan Abreu de Matos, devidamente qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 282, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito –
ID 202576668-fls.276/280)

Em 9.2.2024, o paciente fora conduzido até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Sorriso para ser interrogado [em Termo Circunstanciado de Ocorrência – TCO –], oportunidade na qual fora constada a existência do mandado de prisão [nº 0000765-51.2015.8.11.0102.01.0001-03], o qual foi cumprido pelo delegado de Polícia – João Lucas Wanick Mattos Guimarães –
(ID 202576668-fls.290/296).

Em 15.3.2024, o Juízo singular manteve a constrição cautelar do paciente, nos seguintes termos:

“A revogação da prisão preventiva, prevista no
caput
do artigo 316 do Código de Processo Penal, será concedida quando não mais estiverem presentes os fundamentos da custódia provisória,

[...]

Compulsando os autos do processo, apercebe-se que a prisão preventiva do(a/s) denunciado(a/s) foi decretada em virtude de estarem preenchidos os pressupostos e fundamentos legais.

In casu
, os elementos até então colacionados nos autos dos processos indicam a inviabilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, por permanecerem inalterados os pressupostos e fundamentos destinados à prisão preventiva.

Dessa forma,
mantenho
a segregação prévia do(a/s) denunciado(a/s)
Juan Abreu de Matos
.

[...]

Outrossim, já localizado o réu,
revigoro
a marcha processual e a contagem regular do prazo prescricional, a contar da data em que foi preso (9/2/2024).

Nos termos do artigo 56 da Lei n. 11.343/2006,
designo audiência de audiência de instrução e julgamento para o dia
24 de abril de 2024, às 15h30min
.
”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito – PJE 1º Grau nº 0000765-51.2015.8.11.0102 –
ID 144665465)

Pois bem.

A decisão constritiva está motivada na aplicação da lei penal, consubstanciada na fuga do paciente, o qual
“
foi ouvido em fase policial, tomando ciência de que corria, em seu desfavor [...] e não hesitou em evadir-se do distrito da culpa”
, bem como pelo
“descumprimento das condições impostas [...] para concessão da liberdade provisória”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito –
ID 202576668-fls.276/280).

A impetrante indicou, neste
habeas corpus
, o mesmo endereço
[Rua Oiapoque, nº 73, bairro Bela Vista, Sorriso/MT] no qual o paciente
não fora localizado, em 12.12.2016 –
“a moradora Sra. Elizabete Magalhães informou que [...] não mora nenhuma pessoa com esse nome, não a conhece e não tem conhecimento de seu endereço” –
(ID 202576668-fls.103).

Frise-se que, em 9.2.2024, o paciente fora conduzido à delegacia de Polícia Judiciária Civil de Sorriso como
“suspeito [...] em relação a um TCO”
, tendo sido constatado pelo delegado de Polícia plantonista [João Lucas Wanick Mattos Guimarães] que
“possuía mandado de prisão em aberto”
, consoante se extrai do Boletim de Ocorrência nº 2024.42239 (ID 202576668-fls.291/292).

Registre-se ainda, que o paciente
“até este momento [...]
não comprovou endereço domiciliar ou labor lícito”
na ação penal [
765-51.2015.8.11.0102 – Código 106194], consoante bem pontuado pelo Juízo singular (ID 20773066).

No sistema processual penal, vigem os princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais (STJ, RHC nº 77.692/BA – Relator Min. Felix Fischer – 18.10.2017; TJMT, HC 1008877-02.2018.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 17.9.2018), de modo que o pleito de liberdade, sopesado o período de fuga do paciente, não proporciona a segurança jurídica de que irá se submeter a aplicação da lei penal.

O c. STJ firmou entendimento que a evasão, extraída da fuga do paciente após ser ouvido pela autoridade policial e ter ciência do inquérito policial instaurado,
autoriza a
segregação cautelar para aplicação da lei penal (HC 576.108/RS, Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 10.6.2020).

No mesmo sentido, o Enunciado Criminal 26 deste e. Tribunal: “
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”

Noutro giro, o descumprimento das medidas cautelares constitui fundamentação idônea e suficiente para a decretação da custódia preventiva, conforme entendimento do c. STJ (HC nº 647.991/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 24.6.2021; AgRg no HC n. 746.495/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 10.8.2022).

Assim sendo,
o ato constritivo afigura-se suficientemente motivado.

Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas ao delito atribuídos ao paciente [tráfico de drogas - de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão –.

Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.2.2016; HC nº 319962/SP – Relatora Minª. Maria Thereza de Assis; RHC nº 67470/TO – Relator Min. Ribeiro Dantas – 17.3.2016).

Em sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS – Relator: Min. Marco Aurélio – 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43
).

No tocante às medidas cautelares alternativas, mostram-se insuficientes ante a ausência de comprovante de endereço do paciente, a reforçar a necessidade do ato constritivo para assegurar a aplicação da lei penal (STJ, HC 432.119/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 8.3.2018).

Não bastasse, o processo aguarda a realização da audiência de instrução, de modo que mostra-se recomendável reservar ao juiz da causa a conveniência ou não de manter a custódia cautelar na sentença, nos termos do CPP, art.387, § 1º, dada sua horizontalidade e proximidade dos fatos e provas dos autos (TJMT, N.U 1018871-20.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 4.12.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas ordem
DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024